Tribunal: STF
Processo: AI 160266
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
E   M   E  N   T   A:  I   -   Recurso  extraordinário:
prequestionamento:  não discutidos no  acórdão recorrido, ao qual não
se   opuseram  embargos   declaratorios,  os   temas  constitucionais
suscitados  no extraordinário, aplicam-se os obices das Sumulas 282 e
356 apontados na decisão agravada.
              II  - Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação de todos os fundamentos.